Tribunal: TJPA
Processo: 0802033-89.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802033-89.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDECI RIBEIRO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0802033-89.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDECI RIBEIRO GUIMARAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AMEAÇA. CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL. ATICIPICIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0802033-89.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDECI RIBEIRO GUIMARAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que absolveu
VALDECI RIBEIRO GUIMARAES
em relação a sanção descrita no Art. 147, do CP c/c Art. 7º, II e 11.340/06
, por atipicidade da conduta.

Consta na denúncia (Id. nº 12158637) que no dia 07/12/2020, a vítima Márcia Ribeiro Guimarães foi ameaçada de mal injusto e grave pelo ora Recorrido, seu irmão, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A ofendida relatou perante a autoridade policial, que no dia do fato ocorreu uma discussão com Apelado, decorrente da venda de um veículo que teria comprado em seu nome para o mesmo e, que havia teria pedido para que não vendesse o bem pois não queria correr o risco de ter seu nome negativado pelos órgãos de proteção ao crédito e ao afirmar que iria a uma delegacia solicitar providências, o Recorrido proferiu as seguintes textuais: “ENTÃO VAI, TU VAI VER O QUE VAI ACONTECER CONTIGO”.

Declarou também, a vítima que se sentiu ameaçada e que o Recorrido possui histórico de violência, motivo pelo qual solicitou medidas protetivas de urgência a seu favor.

Por tais condutas,
o Apelado

foi denunciado como incurso na sanção descrita no
Art. 147, do CP c/c Art. 7º, II e 11.340/06
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelante por atipicidade da conduta (ID n° 12158677), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 12158682) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id nº 12158685), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (Id n° 14982671), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado por atipicidade da conduta, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

A ofendida relatou em Juízo que, seu irmão, ora Apelado, vendeu seu veículo sem sua permissão e quando disse que iria para a delegacia registrar a ocorrência ele proferiu as seguintes textuais: “tu vai ver só”.

Declarou também, que respondeu dizendo que ele poderia mandar matá-la, mas iria na seccional assim mesmo. Afirmou que o acusado lhe ofende, bem como a sua irmã de com palavras de baixo calão, mas não as agride fisicamente.

A testemunha Amanda Ribeiro Guimarães, irmã das partes, confirmou os fatos relatados na denúncia e no depoimento da vítima, acrescentando a ocorrência que o Recorrido apontou o dedo em sua cara.

Essa é a prova produzida, a qual não permite constatar a presença dos elementares do tipo penal.

Isso porque para a tipificação da ameaça alguns requisitos básicos devem estar preenchidos. Primeiro, deve ela constituir uma promessa futura de mal injusto e grave. Também deve haver
animus
na promessa feita, verdadeira intenção de concretizá-la, não se levando em conta meros desabafos ou palavras coléricas proferidas no calor do momento.

E, por fim, ela deve causar efetivo temor na vítima, de modo a perturbar a sua tranquilidade de espírito e a causar efetivamente medo.

Em outras palavras, a ameaça deve atingir a paz de espírito da vítima e cercear sua liberdade, a ponto de, pelo terror ou pânico causado, deixar de se conduzir com liberdade.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta C. Turma, conforme se observa:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA, POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA SE EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS NOS AUTOS NÃO SE MOSTRAM FIRMES O SUFICIENTE PARA DAR CERTEZA DA EXISTÊNCIA DO CRIME ALEGADO, EXISTINDO DÚVIDA NO CASO EM EXAME, DEVENDO ASSIM SER APLICADO O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO PARA MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ORA GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APR: 00033572620168140401 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 16/04/2019)”

Neste cenário, tem-se que o acervo probatório aponta para a conclusão de que as palavras proferidas pelo Apelado não se enquadram na sanção penal prevista no art. 147, do CP, para fins de caracterizar o crime de ameaça. Noutras palavras, os vernáculos utilizados não se mostram suficientes para intimidar ou amedrontar alguém, gerando inclusive dúvidas se esse mal seria passível de concretização.

Portanto, correta a decisão que absolveu o Apelado, razão pela qual nego provimento ao recurso, mantendo a sentença absolutória proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/08/2023